Tribunal: STF
Processo: RE 1020109
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. REGIMES CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA COEXISTÊNCIA DOS REGIMES. TEMA 34 E TEMA 337 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o acórdão recorrido, o qual reconheceu a constitucionalidade da coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e da COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes para empresas que comercializam softwares nacionais e importados. Além disso, questiona a impossibilidade de interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de retratação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e da COFINS para empresas que comercializam softwares nacionais e importados; (ii) estabelecer se é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de retratação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 34 e 337 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS e da COFINS, conforme disposto nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.



    4. Essa orientação é aplicável a previsão de regimes tributários distintos para empresas que comercializam softwares nacionais e importados, inclusive por inexistir identidade absoluta de situações que justifique tratamento idêntico.



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe novo recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de retratação, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.